Tribunal: TJDFT
Processo: 0706147-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0706147-58.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: PAULO ROBERTO ALVES DE MORAIS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO BRADESCO S.A., parte exequente, contra a r. decisão (ID 224758689) proferida pela Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga, que, na execução de título extrajudicial (processo n. 0714879-17.2019.8.07.0007), indeferiu o pedido de penhora diretamente na folha de pagamento da devedora. A parte agravante (ID 68992982) alega que o exequente localizou informação que a executada é servidor público do SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, ocupando o seguinte cargo: Membro ou servidor público da administração direta federal, e diante da remuneração percebida de aproximadamente R$ 15.000,00, requereu penhora sobre percentual de 20%. Defende que em razão do inadimplemento da parte Agravada, o Banco ajuizou Ação de Execução, mas devido ao não pagamento do valor do débito no prazo determinado nos autos e várias diligências realizadas, não foi possível localização de bens ou valores passíveis de penhora, sendo assim, foi requerida a retenção de percentual de 20% do provento junto ao órgão público pagador. Sustenta que julgados já entendem pela possibilidade da constrição, sendo verificado que o valor não interfere na sobrevivência da parte, portanto, o deferimento é medida que se impõe. Afirma que pela mitigação da impenhorabilidade absoluta da verba salarial, cabendo a preservação da dignidade do devedor e observada a garantia de seu mínimo existencial. Ciente de que o cumprimento da determinação resguardará a proteção da efetividade do processo executivo, o que o agravante persegue nos autos. Ao final, requer a concessão de liminar para deferir expedição de ofício ao órgão pagador para proceder com a retenção mensal de 20% do provento do agravado, até a quitação integral do débito Preparo recolhido (ID 69129792). É o relatório. Decido. Recebido o agravo de instrumento no Tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e, ainda, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (artigo 932, inciso II, e artigo 1.019, inciso I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase perfunctória está restrita ao pedido de concessão de antecipação de tutela recursal, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos, não se verifica a presença do perigo em demora. Em que pese a agravante alegar que caso a tutela emergencial seja concedida somente ao final deste recurso, ocasionará prejuízos irreparáveis, não há provas de efetivo prejuízo. A medida requerida possui caráter excepcional, de modo que considerando a rápida tramitação dos agravos nesta Corte, deve-se aguardar o julgamento do mérito recursal pelo Colegiado. Assim, os argumentos apresentados não dão suporte jurídico para a concessão da tutela pleiteada, na medida em que não foi demonstrado risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Ante o exposto, INDEFIRO a concessão da medida liminar. Comunique-se ao Juízo da causa para que cumpra a presente decisão. Dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta no prazo legal, facultando-lhe a juntada de documentos que entender necessários ao julgamento do recurso. Intime-se também a parte agravante para apresentação da documentação completa de imposto de renda apresentado no recurso, no prazo de 5 (quinze) dias; bem como eventual comprovante de renda do agravante disponibilizado no portal da transparência. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 25 de fevereiro de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital